Tribunal: STF
Processo: HC 266885
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.686/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).   
Buscando a expedição da guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais: "Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução." 
2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que não foi expedida a guia de execução do agravante, tendo em vista que o mandado de prisão está pendente de cumprimento desde 2 de abril de 2025. Dessa forma, encontra-se devidamente justificada a não expedição. 
3. Ademais, o período que se pretende detrair não impacta na pena imposta da forma que quer fazer parecer a defesa, razão pela qual o mandado prisional deve ser cumprido para posterior expedição da guia definitiva de execução. 
4. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem para que a defesa possa pleitear a expedição da guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, de modo a possibilitar a consideração do período de detração.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o acórdão impugnado consignou: 

No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, manteve o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante, consignando, para tanto, que: 

Análise dos autos de origem revela que a r. sentença condenatória expôs expressamente que o período de prisão preventiva do paciente não era suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, o exame da aplicação da detração penal seria de competência do MM. Juízo da Execução Penal. A apelação interposta não impugnou a r. sentença quanto a essa parte e a decisão transitou em julgado. Para indeferir o pedido de detração penal agora formulado em primeiro grau, a MM. Juíza a quo expôs:
[...]
Como se vê, ao contrário do alegado, não há flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus., mormente porque, repita-se, a r. sentença já expôs que a detração penal não seria suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena, e não foi impugnada nessa parte em momento oportuno.
E não se admite a modificação, por meio de habeas corpus, de sentença transitada em julgado. 
Ademais, conforme também exposto pela MM. Juíza a quo eventual detração penal deve ser analisada pelo MM. Juízo da Execução Penal. 
A título de argumentação, salienta-se que a expedição da guia de recolhimento definitiva para a formação dos autos de execução depende do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. 
Então, porque a expedição do mandado de prisão decorre do trânsito em julgado da condenação e o seu cumprimento é necessário para a instauração da execução penal, não é possível acolher o pleito para o paciente aguardar em liberdade eventual decisão a ser proferida pelo MM. Juízo da Execução, mormente porque, a competência do MM. Juízo da Execução iniciará somente após o cumprimento do mandado de prisão.

Com efeito, nota-se que não foi expedida a guia de execução do agravante, tendo em vista que o mandado de prisão está pendente de cumprimento desde 2 de abril de 2025. Dessa forma, encontra-se devidamente justificada a não expedição, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais, in verbis:
[...]
Ademais, conforme exposto na sentença, o período que se pretende detrair não impacta na pena imposta da forma que quer fazer parecer a defesa, razão pela qual o mandado prisional deve ser cumprido para posterior expedição da guia definitiva de execução.

Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 
Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 242128 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/8/2024; HC 163092 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.
2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).
3. Agravo interno desprovido.

Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento.  
Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios formulados na petição inicial implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 209546 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente